Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733415-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MACEDO MARTINS AGRAVADO: ELIENE LUCINDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Leonardo Macedo Martins contra a decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença 0744132-97.2021, de desconstituição da penhora sobre valores depositados na conta poupança da parte executada. Eis o teor da decisão ora revista: Pela petição de ID 165705408 a Executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária de poupança junto aos bancos Caixa Econômica Federal e Santander SA, respectivamente nos valores de R$ 1.322,95 e R$ 13.435,36, conforme ID 164296846. Alega a impenhorabilidade desses valores, vez que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos. A documentação juntada pela devedora comprova que os valores bloqueados estavam depositados em caderneta de poupança (ID 165705414). Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em sua conta bancária de poupança. A medida é assim adotada com base no disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, que veda a penhora, até o limite de 40 salários mínimos, de quantia depositada em caderneta de poupança. O desbloqueio será providenciado pelo Juízo via sistema eletrônico. Indique a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, bens penhoráveis da executada, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. I. . O agravante sustenta que a agravada não atendeu a determinação judicial de apresentação dos extratos para viabilizar a verificação da movimentação bancária nos últimos meses, sendo que “a conta é usada como conta corrente, no intuito de fazer com que a justiça não seja cumprida”. Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão originária, para que os valores bloqueados não sejam liberados em favor da parte devedora. No mérito, requer o provimento do agravo, “com o fito de declarar a nulidade da decisão combatida, afastando do mundo jurídico todo os efeitos dela decorrentes e concedendo a antecipação de tutela e confirmando seus efeitos para determinar à penhora das contas poupanças da Agravada sejam mantidas para a satisfação do crédito do Agravante”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem, diante das especificidades do caso concreto, conceder o pretendido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) de penhora dos valores depositados na “conta poupança” da parte devedora. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento deste TJDFT, “a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade” (6a Turma Cível, acórdão 1733009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PJe: 10/8/2023). Desse modo, segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. Em caso similar, esta 2a Turma Cível decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA COMO CONTA-CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da agravante que teve o valor de R$ 2.008,56 bloqueados em suas contas, cuja origem afirma ser salarial. 1.1. Recurso aviado pela executada a fim de que a decisão combatida seja reformada que o valor depositado na conta poupança é inferior a 40 salários mínimos e de origem salarial, com a liberação em seu favor. 2. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. 2.1. O art. 833, X, do Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 2.2. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). 2.3. Ocorre que, apesar da regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta poupança em quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC), a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, voltada essencialmente à reserva de sobras financeiras. 3. No caso dos autos, consta da consulta SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD que foram bloqueados na Caixa Econômica Federal o valor de R$ 495,24 e no BCO BRB a quantia de R$ 1.513,32. 3.1. A agravante não logrou êxito em comprovar sua alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem de natureza alimentar. 3.2. O simples fato de o valor ter sido bloqueado na mesma conta em que a agravante recebe o salário, do Banco de Brasília (070), não é suficiente para comprovar a origem do numerário, o que poderia ter sido feito com a juntada de um simples extrato bancário e não do saldo, como foi feito. 3.3. A agravante ao impugnar a penhora realizada limitou-se a afirmar que os valores depositados em poupança eram impenhoráveis porque não superavam 40 salários mínimos, não tecendo qualquer argumentação no sentido de que o valor penhorado se tratava de verba alimentar. 4. A movimentação tal como realizada desvirtua a finalidade deste tipo de conta, que é a de poupar as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro, as quais são acrescidas de remuneração (juros remuneratórios + TR) pela instituição financeira, o que reforça o entendimento do uso da mesma como conta corrente, de movimentação usual, o que torna possível a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista na norma processual, já que nela não se verificam valores destinados a sua subsistência. 4.1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o uso da conta poupança como se conta corrente fosse, afasta a incidência da proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC: "(...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido." (07198238320198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/12/2019). 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1376498, 07241128820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021) No caso concreto, após o bloqueio parcial do valor do débito, a parte devedora ofertou impugnação, em que alegou a impenhorabilidade dos depósitos efetuados em conta poupança (uma no Banco Santander e outra na Caixa Econômica Federal). A petição foi então instruída com o demonstrativo do saldo nas duas contas, em 04 e 05 de julho de 2023. Após o oferecimento de contrarrazões, o juízo de origem determinou a intimação da parte executada para apresentar os “extratos completos das contas em que se deu a penhora de valores nos presentes autos (ID 164144780), relativos à movimentação bancária nos três últimos meses”. E, sem o atendimento da determinação judicial pela devedora, foi proferida a decisão de desbloqueio dos valores penhorados. Desse modo, diante da ausência de comprovação (por desídia da parte devedora, regularmente intimada para esse desiderato) de que a movimentação da conta poupança não caracterizaria o desvirtuamento da sua finalidade, bem como do perigo de dano consistente no iminente desbloqueio de quantia suficiente a saldar mais da metade do débito exequente, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Atribuo efeito suspensivo ao agravo, em relação à desconstituição da penhora. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator